Tribunal: CARF
Processo: 11845.000126/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11845.000126/2010-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA TEREZA SANTOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
NÃO
CABIMENTO
FORA
DAS
HIPÓTESES
TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI.
Os Embargos de Declaração se trata de recurso de fundamentação vinculada,
isto é, somente pode ser interposto nos casos taxativamente previstos em lei, de
modo que o recurso não é cabível se a situação concreta não se encaixar nas
hipóteses descritas no art. 1022 do CPC/2015 (art. 535 do antigo CPC /73) e no
art. 65 do RICARF vigente (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EXCEPCIONALIDADE.
CONSEQUÊNCIA
DO
PROVIMENTO
DO
RECURSO E DA CORREÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E/OU OBSCURIDADE.
Os embargos de declaração podem ter, excepcionalmente, caráter infringente,
quando utilizados para correção de erro material, suprimento de omissão ou
extirpação de contradição e/ou obscuridade. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos embargos de declaração, mas não o
seu pedido principal. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça.
ESPONTANEIDADE. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE GPS.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e correlatos às infrações evidenciadas e
configuradas no lançamento fiscal.

A Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS, apresentada pela
contribuinte, que confirme o seu adimplemento parcial, deve ser apropriada no
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000126/2010-49
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular o acórdão recorrido (Acórdão no 03-54.317) e
restabelecer o Acórdão no 03.46.356, determinando-se à Unidade de Origem da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, responsável pelo cumprimento do julgado, que proceda à
apropriação da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) de fls. 33, da maneira que
entender mais adequada, inclusive mediante alocação manual dos respectivos valores, se for
necessário, dadas as dificuldades técnicas e normativas relatadas. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso, porém, reconheceu o direito à
restituição ou compensação do valor recolhido, caso a sua apropriação no crédito lançado não
fosse possível. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de crédito previdenciário - AIOP - DEBCAD no 37.301.891-6 lançado em
nome da proprietária da obra de construção civil em epígrafe, cujo montante
consolidado em 27/08/2010 é de R$ 4.250,33(quatro mil duzentos e cinquenta reais e
trinta e três centavos), na competência 06/2009, referente às contribuições devidas à
Previdência Social, correspondentes à parte dos segurados, incidente sobre o valor da
mão-de-obra arbitrado empregada na construção da obra de construção civil – Matrícula
CEI no 70.000.46374/61.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 11/15, o auto foi apurado com base no Custo
Unitário Básico - CUB - tabela elaborada pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil – SINDUSCON/TO e ARO - Aviso para Regularização de Obra, originário de
informações contidas na DISO – Declaração e Informação Sobre a Obra, a favor da
RFB, relativos às parcelas devidas pela empresa referente às contribuições devidas pelo
construtor pessoa física, quando da construção do imóvel sito à ASR SE 15, Conj. 06,
Rua SR 03, Lote 09, Centro, Palmas - TO.
Registra ainda que a contribuinte espontaneamente solicitou a regularização da obra,
mediante protocolização da Declaração e Informação sobre Obra - DISO (fl. 21/22), na
Unidade de Atendimento da RFB em Palmas/TO, onde foram prestadas as informações
que possibilitaram a emissão do Aviso de Regularização de Obras - ARO, de fls.
23/24.
Registra que neste caso o lançamento do credito é feito por arbitramento e assim por
meio do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal – TIPF foram solicitados e
apresentados à fiscalização os seguintes documentos:
- comprovante de residência do responsável pessoa física;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

-cópia da ART/CREA dos engenheiros responsável pela obra;
- cópia da GPS que comprova o recolhimento efetuado apos o inicio do procedimento
fiscal, do valor originário do débito, juros de mora e multa de mora;
- cópia do projeto arquitetônico da obra
Esclarece que em relação ao recolhimento, nos termos do art. 138, parágrafo único do
CTN e o art. 7o, inciso I e § 1o do Decreto no 70.235/72, a contribuinte não se
encontrava espontânea, uma vez que o pagamento foi efetuado em 16/08/2010, apos o
inicio do procedimento fiscal.
Esclarece ainda que o valor pago em GPS pode ser aproveitado para compensar os
débitos da impugnante e informa os procedimentos para se efetuar a compensação ou
restituição desse credito.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou, às fls. 42/48, impugnação tempestiva, alegando que,
compulsando o processo de constituição do presente crédito tributário, constata-se que a
autoridade fiscal deixou de apresentar à impugnante o Mandado de Procedimento
Fiscal, agindo em desacordo com o disposto no art. 2o do Decreto no 3.724/2001, c/c o
art. 23 do Decreto no 70.235/72, como também com o art. 4o da Portaria RFB n.
4.066/2007.
Desse modo, o erro quanto à forma na constituição do credito tributário torna o ato
imprestável para o fim almejado, razão pela qual deverá ser anulado.
Esclarece que, em 12/06/2009, a impugnante procurou a Delegacia da Receita Federal
do Brasil para regularizar a situação da obra de matrícula CEI no 70.000.46374/61, de
sua responsabilidade e que foi informada da existência do valor de R$10.594,72 (dez
mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), pendente de
regularização, que, consoante ARO, refere-se ao percentual de 36,8% da mão de obra
empregada, auferida de forma indireta.
Que, por motivos alheios a sua vontade, não pode efetuar o pagamento dentro do prazo
legal, vindo somente a fazê-lo no dia 16/08/2010, com os devidos acréscimos legais,
totalizando R$ 13.724,39 (treze mil setecentos e vinte quatro reais e trinta e nove
centavos), conforme GPS já acostada aos autos e apresentada ao agente fiscal por
ocasião da entrega dos demais documentos solicitados no TIPF.
Ressalta que os valores relativos à parte principal e aos juros, cobrados no lançamento
fiscal, são exatamente iguais aos valores pagos em GPS, havendo divergência apenas
quanto ao valor da multa paga e a cobrada. Assim, como informado, a impugnante
efetuou o pagamento dos valores devidos à Previdência Social antes da lavratura do
auto de infração, com as devidas atualizações, inclusive com o pagamento de multa
moratória de 20%.
Entretanto, no presente lançamento foi aplicada, equivocadamente, multa de oficio de
75%, que conforme dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, somente deve ser aplicado em
caso de lançamento de oficio.
Salienta que o agente fiscal, mesmo tendo ciência de que o valor exigido já havia sido
integralmente quitado, lavrou o auto de infração, no qual não só exige a integralidade do
débito já pago, como também multa em percentual acima do que era devido.
Ante o exposto, requer a nulidade do presente auto de infração por erro formal, e na
hipótese do não acatamento, que seja desconstituído o valor integral do suposto débito,
visto que já foi integralmente quitado.
DA DECISÃO
Submetido a julgamento esta DRJ por meio do acórdão no 03.46.356/5o Turma de
Julgamento, por unanimidade julgou procedente em parte a impugnação, considerando
que a contribuinte efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias em
comento, sem o correto cálculo da multa de ofício, visto já ter ocorrida a perda da
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

espontaneidade, determinando a apropriação da GPS recolhida no valor de R$
13.724,39, para três processos distintos, quais sejam AIOP relativos a parte dos
segurado e de terceiros.
Observando a impossibilidade técnica de se implementar a decisão constante no citado
Acórdão no sistema interno de cadastramento de débitos da Receita Federal do Brasil -
PLENUS/SICOB, o setor responsável pelo cadastramento - SECOJ/DRJ/BSB/DF,
devolveu os autos à DRF/Palmas/TO para apropriação da citada GPS.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Em 18 de junho de 2013 a Seção de Controle e Acompanhamento da DRF/Palmas/TO,
apresentou, às fls 68/69, Embargos de Declaração, relativamente ao ACÓRDÃO
03.46.356, conforme abaixo transcrito:
“Para que seja efetuada a referida apropriação da GPS recolhida no valor total de R$
13.724,39, faz-se necessário a emissão de título para o débito em questão no sistema
PLENUS/SICOB, seguida da retificação do campo “identificador” da GPS para o
número do título emitido.
No entanto a Instrução Normativa RFB no 1.265, de 30/03/2012, veda a retificação de
GPS referente a competências incluídas em débito lançado de ofício, cujo pagamento
tenha ocorrido em data anterior à constituição deste débito, conforme segue:
“Art. 4 o Serão indeferidos pedidos de retificação que versem sobre:
(...)
IX - alteração de campos de GPS referentes a competências incluídas em débito
lançado de ofício, cujo pagamento tenha ocorrido em data anterior à constituição deste
débito;”
Informa que verificou-se ainda que o débito referente às contribuições previdenciárias
da obra de construção civil foi consolidado em três documentos de débito diferentes
(AIOP), e foi efetuado pela contribuinte o recolhimento de apenas uma GPS.
Desta forma, mesmo que não houvesse o impedimento citado no parágrafo anterior,
somente poderia ser apropriada a GPS a apenas um dos três débitos (AIOP), em virtude
do impedimento preceituado no art. 4o, inciso I, da IN no 1.265, de 30/03/2012,
conforme texto abaixo, o que restaria prejudicado o cumprimento das outras duas
decisões de idêntico teor, proferidas nos processos no 11845.000126/2010-49 e
11845.000127/2010-93:
“Art. 4 o Serão indeferidos pedidos de retificação que versem sobre:
I - desdobramento de GPS em 2 (dois) ou mais documentos;”
Além das vedações normativas citadas, não há possibilidade técnica, nos sistemas da
RFB, de se apropriar uma única GPS para mais de um débito.
Considerando ainda a hipótese de retificação do débito visando a adequação à decisão
proferida, esbarramos em mais uma impossibilidade técnica, visto que na GPS foi
efetuado o recolhimento integral do valor principal (contribuição previdenciária),
faltando apenas o recolhimento de parte dos valores referentes a multa de ofício/juros.
Assim, caso fosse retificado o débito, o valor do principal seria zerado, e por
conseguinte, a multa e juros seriam automaticamente zerados pelo sistema, visto que na
retificação de débitos previdenciários o sistema permite apenas a alteração de valores do
principal, não permitindo a alteração dos campos multa/juros, os quais são calculados
automaticamente em função do valor do principal. Portanto, zerando-se o valor do
principal, zeram-se os valores de juros/multa.”
A DRJ/BSB conheceu e deu provimento aos embargos de declaração em
questão para substituir o dispositivo do acórdão embargado, qual seja:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, retificando o crédito
tributário exigido.
Pelo texto seguinte:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, revisar o
Acórdão no 03-46.355, de 09 dezembro de 2011, considerando IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
AIOP DEBCAD no 37.301.891-6
REVISÃO DO ACÓRDÃO 03.46.356 - 5a TURMA DA DRJ/BSB.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatada inexatidão do resultado do julgamento, sem alteração do mérito,
acolhem-se os embargos de declaração para repará-lo.
Cabem os Embargos de Declaração apenas nas hipóteses de haver, no acórdão,
obscuridade ou contradição e de ser omitido ponto sobre o qual devia o julgador
pronunciar-se. Não se acolhem os Embargos relativamente à alegação de
necessidade de distribuição do processo por dependência ou de sobrestar sua
análise, para aguardar a decisão definitiva acerca da confirmação ou não da
exclusão do Simples.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão de obra empregada na
execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão
utilizadas as tabelas do Custo Unitárias Básico (CUB), divulgadas,
mensalmente, na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos
da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF, e suas prorrogações, dar-se-á por
intermédio da Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o
início do procedimento fiscal.
ESPONTANEIDADE. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE GPS.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e correlatos às infrações evidenciadas e configuradas
no lançamento fiscal.
A Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS, apresentada pela
contribuinte, confirma o seu adimplemento parcial e deve ser apropriada no
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 15/10/13 (fls. 92), a contribuinte interpôs recurso
voluntário as 02/11/13 (fls. 88 ss.).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão de no 03-54.317, da 5a
Turma da DRJ/BSB, que conheceu e deu provimento a Embargos de Declaração da Seção de
Controle e Acompanhamento da DRF Palmas/TO, opostos contra o Acórdão de no 03.46.356,
que houvera sido proferido por aquele mesmo colegiado aos 09/12/2011 no julgamento da
impugnação apresentada pela ora recorrente, então impugnante, para retificar o texto do
respectivo dispositivo de “considerar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
retificando o crédito tributário exigido” em razão do recolhimento parcial do crédito lançado,
para “IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado”.
Notificada dessa decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual
esclarece que aos 12/06/09, compareceu espontaneamente à DRF Palmas/TO para regularizar a
situação da obra de construção civil matriculada sob o n° 70.000.46374/61, de sua propriedade,
quando foi informada da existência de um débito no valor de R$ 10.594,72, constante de ARO –
Aviso de Regularização de Obra referente ao percentual de 36,8% da mão-de-obra empregada,
aferido de forma indireta.
Esclarece que “por motivos alheios à sua vontade”, não providenciou o
recolhimento na época aprazada, o que fez aos 16/08/10 com a devida atualização e multa
moratória de 20% (vinte por cento), perfazendo o valor total de R$ 13.724,39, conforme GPS
anexada aos autos e apresentada à autoridade fiscal juntamente com os demais documentos que
lhe houveram sido solicitados aos 16/08/10, quais sejam cópia da ART/CREA, cópia do
comprovante de recolhimento (GPS) das contribuições, comprovante de residência e cópia do
projeto arquitetônico.
Afirma que mesmo tendo plena ciência do pagamento do débito em questão, a
autoridade fiscal lavrou os autos de infração de nos 37.295.360-3 (relativo à parte patronal e
GILLRAT), 37.301.891-6, ora tratado (parte dos segurados) e 37.301.892-4 (terceiros), exigindo
não somente a integralidade do débito já pago, como também o pagamento de multa de ofício de
75%.
Notificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, julgada aos
09/12/2011 por meio do aludido Acórdão n° 03-46.356, que reconheceu a existência do débito,
mas somente em relação à diferença do percentual da multa aplicada, confirmando o
adimplemento parcial do débito e determinando a apropriação, pelo órgão competente da DRF,
como crédito, no presente auto de infração, do valor recolhido, uma vez que a diferença diz
respeito apenas à multa aplicada, “não passível e alteração pela DRJ”.
Informa a recorrente que dessa decisão, que “não apresenta nenhuma falha que
justifique qualquer medida que não a do seu imediato cumprimento”, a DRF/Palmas apresentou
Embargos de Declaração, nos quais “pontua apenas as dificuldades técnicas para o cumprimento
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

do Acórdão referido”. Alega que o esperado era que esse recurso sequer fosse conhecido, uma
vez que nosso ordenamento jurídico apenas admite Embargos de Declaração quando o acórdão
recorrido contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos
(CPC/73 535, NCPC 1022, RICARF 65) e, mesmo assim, dentro do prazo de 5 dias de ciência da
decisão.
Diz que, no entanto, esse recurso não somente foi conhecido, como provido, “em
total afronta aos direitos da contribuinte”, pois a 5a Turma da DRJ/BSB revisou a decisão
anterior e proferiu novo Acórdão, de n° 03-54.317, aos 27/08/2013, mantendo a constituição
integral do débito, sem observar o prazo legal e com fundamento apenas nas dificuldades
técnicas operacionais da DRF no cumprimento do acórdão embargado, colacionando acórdãos de
nossos Tribunais que em nada se aplicam ao presente caso, visto que o primeiro acórdão
proferido e revisado não apresenta nenhum erro material.
Alega que toda a celeuma foi provocada pela própria autoridade fiscal, que
mesmo tendo ciência de que a recorrente já houvera procedido ao pagamento do débito com os
acréscimos legais que entendia devidos, lavrou 03 (três) Autos de Infração exigindo a
integralidade da dívida já quitada, ao invés de lançar apenas o valor da diferença que entendia
devida pela recorrente, qual seja diferença entre a multa recolhida (multa de 20%) e a multa de
ofício de 75% lançada, conforme se extrai do art. 33, § 7o da Lei no 8212/91, e acrescenta que a
exigência de créditos indevidos ou sua cobrança de modo mais gravoso não apenas é injusto,
imoral e ilegal, mas constitui crime de excesso de exação tipificado no art. 316, § 1o do Código
Penal.
Por fim, afirma que espontaneamente declarou à RFB a existência da dívida por
meio de DISO – Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil, que possibilitou a
emissão do ARO – Aviso de Regularização de Obra e, com isso, o início do procedimento
fiscalizatório, o que impossibilita a aplicação da multa da ofício. Cita doutrina e precedente deste
tribunal no sentido de que “as Multas de ofício são aquelas aplicadas pela própria autoridade
através de auto de infração quando apurado tributo devido que não apenas não tenha sido pago
pelo contribuinte, mas que sequer tenha sido declarado ou confessado pelo mesmo” 1, concluindo
que, portanto, o débito objeto deste processo jamais poderia ter sido lançado, razão pela qual
requer o provimento do recurso para que seja desconstituído, já que o débito foi integralmente
pago ou, subsidiariamente, que o acórdão recorrido seja tornado insubsistente e seja determinado
à DRF/Palmas que proceda à apropriação do valor pago por meio da GPS anexada aos autos,
emitindo-se novo documento de cobrança contendo apenas o valor do débito remanescente.
Pois bem.
Anote-se, inicialmente, que em seu recurso voluntário a recorrente impugna
apenas (i) o conhecimento e provimento pelo julgador de primeira instância dos embargos de
declaração opostos pela DRF Palmas/TO do acórdão de no 03.46.356, proferido pela 5a Turma da
DRJ/BSB aos 09/12/2011 no julgamento de sua impugnação, que teve por objetivo a alteração
do resultado ali proferido de procedente em parte em relação ao crédito tributário exigido,
determinando a apropriação da GPS recolhida, para improcedente e (ii) a aplicação de multa
ofício sobre o valor lançado.
Desse modo, os demais temas debatidos na impugnação que não foram trazidos à
apreciação deste tribunal no recurso voluntário trata-se de matéria preclusa.

1 Paulsen, Leandro. Direito. Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, lia
Edição 2009, pag.110.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Dos Embargos de Declaração. Da apropriação da GPS
No julgamento de sua impugnação, aos 09/12/2011, a 5a Turma da DRJ/BSB
proferiu o acórdão de no 03-46.356 do qual consta expressamente o seguinte:
...por ser razão de direito, reconheço a cópia da Guia de Recolhimento da
Previdência Social – GPS (fls. 33), no valor de R$ 13.724,39, e recolhida no dia
16/08/2010, trazida aos autos pela contribuinte e confirmada pela autoridade fiscal
(item 12 RF), que confirmam o seu adimplemento parcial, após o início do
procedimento fiscal, a qual deverá ser apropriada pelo órgão competente da DRF,
como crédito, no presente Auto de Infração, uma vez que a diferença será apenas
com relação à multa aplicada, não passível de alteração pela DRJ.
Assim há de se concluir que o presente Auto de Infração se encontra revestido das
formalidades legais e foi lavrado de acordo com os dispositivos legais que
disciplinam o assunto, consoante disposto no art. 33 da Lei no 8.212/91, restando
caracterizada a hipótese de incidência tributária, bem como a subsistência dos
créditos constituídos, devendo os autos serem encaminhados à DRF para
apropriação da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS de fl. 33.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta,
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, em razão do recolhimento parcial do crédito lançado.
Dessa decisão, a DRF/Palmas opôs Embargos de Declaração argumentando que
por questões técnicas e normativas , a apropriação ao débito lançado da GPS recolhida pela
recorrente, no valor total de R$ 13.724,39, não seria possível e, após explicitar todas as razões
impeditivas nesse sentido (tais como, por exemplo, impossibilidade de proceder à necessária
emissão de título para o débito no sistema PLENUS/SICOB, seguida da retificação do campo
“identificador” da GPS para o número do título emitido, vedação da Instrução Normativa RFB no
1265, de 30/03/2012, de retificação de GPS referente a competências incluídas em débito
lançado de ofício cujo pagamento tenha ocorrido em data anterior à respectiva constituição,
dentre outras semelhantes), concluiu que:
Diante das limitações técnicas citadas, e considerando que o recolhimento da GPS
foi efetuado após o início da ação fiscal e antes da constituição dos débitos, uma
possível solução seria o pagamento ou parcelamento integral dos débitos lavrados
(AIOP's) no procedimento fiscal, e a solicitação pela contribuinte da restituição
dos valores correspondentes à GPS paga.
No julgamento desse recurso, a 5a Turma da DRJ/BSB proferiu o acórdão de no
03-54.317, por meio do qual revisou o acórdão de no 03-46.356, de 09/12/2011, considerando
improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário lançado.
O dispositivo do acórdão de no 03-54.317 tem a seguinte redação:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, revisar
Acórdão no 03-46.355, de 09 dezembro de 2011, considerando IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO E MANTENDO crédito tributário lançado. (Destaques originais)
Observe-se que a relatora do voto condutor do acórdão, após transcrever o art. 535
do CPC/73, dispositivo legal vigente à época, que disciplinava as hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração, atualmente reproduzidas no art. 1022 do CPC/2015, assim se
manifestou expressamente:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Extrai-se do artigo 535 da Lei n.o 5.869/73(CPC), acima transcrito, que cabem os
Embargos de Declaração apenas nas hipóteses de haver, no acórdão, obscuridade ou
contradição e de ser omitido ponto sobre o qual devia o julgador pronunciar-se.
No caso em questão, embora não se trate das situações acima descritas, verifica-se
ser inegável o acolhimento dos embargos de declaração com a força e o efeito de
modificar o julgamento anterior, sob pena de ser impossível declará-lo, em razão
das ponderações contidas neste, quanto à impossibilidade de proceder à devida
apropriação da GPS.
Pois em que pese a afirmação de parte da doutrina que defende que os Embargos de
Declaração prestam-se, tão somente, à declaração ou interpretação da sentença, cujo
dispositivo não pode, por via deles, ser alterado, rejeitado, a possibilidade de serem
recebidos em seu efeito infringente ou modificativo, vem consolidando-se junto aos
Tribunais Superiores como uma verdadeira possibilidade e necessidade.
Ou seja, embora reconhecendo expressamente que não se trata, no caso, de
nenhuma das hipóteses previstas em lei de cabimento de Embargos de Declaração,
entendeu o julgador de primeira instância “ser inegável” o “acolhimento” desse recurso no
presente caso e, mais, “com a força e o efeito de modificar o julgamento anterior” “sob pena
de ser impossível declará-lo” em razão das impossibilidades técnicas e normativas de se proceder
à apropriação da GPS paga pela recorrente ao débito lançado.
Data maxima venia, não tem razão o julgador de primeira instância neste ponto.
Com efeito, os Embargos de Declaração “trata-se de recurso com
fundamentação vinculada, i.e., só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas
hipóteses de cabimento previstas na lei”2, qual seja o art. 1022 do CPC/2015, que dispõe que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o.
O art. 65 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15), por sua vez, dispõe que:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Assim, não há hipótese de cabimento de Embargos de Declaração fora dos
casos taxativamente previstos no art. 1022 do CPC/2015 e no art. 65 do RICARF, o que a
própria relatora admite no voto condutor do acórdão ao afirmar textualmente que “cabem
os Embargos de Declaração apenas nas hipóteses de haver, no acórdão, obscuridade ou
contradição e de ser omitido ponto sobre o qual devia o julgador pronunciar-se”.

2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 1466.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Dificuldades técnicas, operacionais, normativas ou quaisquer outras que tais não
se equiparam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015 ou no art. 65 do
RICARF e, portanto, não autorizam a oposição de Embargos de Declaração, que, desse
modo, não são cabíveis neste caso concreto e, portanto, jamais poderiam ter sido admitidos
e acolhidos.
A r. julgadora “a quo” entendeu, ainda, como dito, que o aludido recurso deveria
ser acolhido “com a força e o efeito de modificar o julgamento anterior, sob pena de ser
impossível declará-lo”, citando, como fundamento desse seu entendimento, precedente do
Superior Tribunal de Justiça e afirmando que a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se
consolidando no sentido da possibilidade os Embargos de Declaração serem recebidos em seu
efeito infringente ou modificativo.
Com todo o respeito, esse entendimento é absolutamente equivocado.
De fato, “os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente, quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não o seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de
reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de
reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência
necessária do provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não
podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do
mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento
da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a
obscuridade e/ou a contradição)”3 (Destaquei).
Nesse mesmo sentido:
Os embargos de declaração não têm a vocação de levar à alteração da decisão
impugnada. Corrigidas contradições, esclarecidas obscuridades e feitas as necessárias
complementações, tem-se a decisão como deveria ter sido originariamente proferida. O
mesmo ocorre quando se corrige o erro material ou se conhece de matéria de ordem
pública: isto deveria ter sido feito antes.
(...)
Podem os embargos de declaração em nosso sentir ter efeito modificativo ou
infringente em três circunstâncias:
1. Quando este efeito decorrer das hipóteses “normais” de cabimento deste recurso,
como efeito secundário. O caso mais comum é o suprimento da lacuna na decisão,
cujo preenchimento torne inviável a subsistência do resto do julgado;
2. Quando houver correção de erro material;
3. Quando se tratar de decretar de ofício ou a requerimento das partes, formulado nos
próprios embargos declaratórios, nulidade absoluta. [Portanto, matéria de ordem
pública]
Em qualquer dos casos, deve haver, necessariamente, contraditório à luz da nova lei, e
à luz da orientação que já prevalece. 4

3 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2122
4 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 1476/1477
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, conforme precedentes abaixo5:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Infere-se que, a par da pacífica orientação acerca da natureza recursal dos
Declaratórios, estes não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de
matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em
casos de obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, pois, de regra, caráter
substitutivo ou modificativo, ou seja, o condão de alterar, livre e substancialmente o
decisório em seu dispositivo, mas, sim, aclarar ou integrar.
2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em
hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a
alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. Hipótese em que não há que se falar em violação do art. 535 do Código Buzaid,
porquanto o Tribunal de origem, acolhendo os Embargos de Declaração da Fazenda nos
quais se alegava omissão em relação ao disposto em artigos da Constituição Federal e
de leis federais, entendeu por atribuir a eles efeitos modificativos para negar provimento
à Apelação da parte ora recorrente.4. Agravo Interno da Empresa desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE.
CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. A atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir
premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a
omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como
consequência necessária.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento
ao agravo interno e determinar a reautuação do agravo como recurso especial. 6
E também nesse sentido é o próprio precedente do Supremo Tribunal
Federal (RE no 59.040) citado pela julgadora “a quo” para fundamentar o seu
entendimento neste caso:
..."embora os embargos declaratórios não se destinem normalmente a modificar o
julgado, constituem um recurso que visa a corrigir obscuridade, omissão ou contradição
anterior. A correção há de ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para
preencher uma lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No
caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a fim de que este
se conforme com a fundamentação. Temos admitido que os embargos declaratórios,
embora, em princípio, não tenham efeito modificativo, podem, contudo, em caso de erro
material ou em circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado
anteriormente proclamado".

5 AgInt no AREsp 383047/SP, Primeira Turma, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/11/19, DJe 21/11/19.
6 EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 933935/MG, Terceira Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06/02/18, DJe 09/02/18.
Igualmente nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 678430/PR, EDcl no AREsp 1583988/RJ, EDcl no
AgInt no REsp 1715903/RS, EDcl no AgRg no HC 517050/SP, EDcl no AgRg no AREsp 660307/RS, EDcl no MS
22157/DF

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Assim, em primeiro lugar, há que se verificar se o recurso de embargos de
declaração é cabível. Sendo cabível, da análise do mérito do recurso é que poderá resultar,
eventualmente, o caráter infringente do julgado embargado. Mas jamais se pode pretender opor
embargos de declaração fora das hipóteses legais e com finalidade única de modificar a
decisão embargada, como ocorreu no presente caso concreto, em que os embargos foram
opostos, como já demonstrado, com fundamento na impossibilidade técnica e normativa
dos sistemas da RFB de apropriar a GPS recolhida pela recorrente ao débito lançado.
Observe-se, por fim, que o provimento dos embargos de declaração resultou não
apenas na alteração do resultado do julgamento da decisão embargada de “PROCEDENTE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO” para “IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO” mas, também, na
determinação por parte da decisão recorrida no sentido de que “diante da citada vedação
normativa e considerando que o recolhimento da GPS foi efetuado apos o início da ação fiscal e
antes da constituição dos débitos, deverá a contribuinte efetuar o pagamento ou
parcelamento integral dos débitos lavrados no procedimento fiscal e a solicitar a restituição
dos valores correspondentes à GPS recolhida”, determinação esta, com todo o respeito,
absolutamente despropositada, para não dizer, abusiva, e com a qual não se pode concordar.
(Destaquei)
Com efeito, não é razoável que a contribuinte seja compelida a pagar o que não
deve e a confessar dívida que não têm para equacionar um problema dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, que não são capazes de apropriar o pagamento parcial já efetivado ao crédito
tributário lançado. Convenhamos: é a Receita Federal do Brasil que deve encontrar a solução
mais adequada para essa situação, inclusive a alocação manual dos valores recolhidos, se
necessário.
Por todo o exposto, entendo que tem razão a recorrente e que o recurso de
embargos de declaração não é cabível no presente caso concreto, devendo ser anulada a
decisão recorrida e restabelecido o acórdão embargado, determinando-se à SRF
Palmas/TO responsável pelo cumprimento do julgado que proceda à apropriação da Guia
de Recolhimento da Previdência Social – GPS de fls. 33 da maneira que entender mais
adequada, inclusive mediante alocação manual dos respectivos valores, dadas as
dificuldades técnicas e normativas relatadas.
Da multa de ofício
A esse respeito, a recorrente alega entender que a aplicação da multa de oficio é
indevida, pois espontaneamente declarou à RFB a existência da dívida por meio de DISO -
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil, o que possibilitou a emissão do ARO -
Aviso de Regularização de Obras e, com isso, o início do procedimento fiscalizatório, pois
segundo a doutrina, as multas de ofício são aquelas aplicadas por meio de auto de infração
quando apurado tributo devido que não apenas não tenha sido pago pelo contribuinte, mas que
sequer tenha sido por este declarado ou confessado.
Neste ponto, entendo que a recorrente não tem razão.
Com efeito, como ela mesmo esclarece em seu recurso voluntário, embora tenha
comparecido à DRF Palmas/TO aos 12/06/09 para regularizar a situação da obra de construção
civil matriculada sob o no 70.000.46374/61, de sua propriedade, naquela oportunidade já foi
informada da existência de um débito no valor de R$ 10.594,72, constante de ARO – Aviso
de Regularização de Obra referente ao percentual de 36,8% da mão-de-obra empregada,
aferido de forma indireta.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000126/2010-49

Esclarece, ainda, em seu recurso, que “por motivos alheios a sua vontade não
providenciou o recolhimento do valor levantado na época aprazada, só vindo a fazê-lo no dia
16/08/2010, conforme GPS anexada ao processo”.
Ocorre que entre a data em que a recorrente compareceu à RFB para regularizar a
situação da obra e apresentou a respectiva DISO, qual seja 12/06/09, e a data em que efetivou o
pagamento do débito, aos 16/08/2010, teve início ação a fiscal, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 16/17, do qual a recorrente foi cientificada aos 04/08/2010,
conforme AR de fls. 18.
Portanto, o pagamento do débito foi efetivado após o início da ação fiscal e nos
termos do art. 138 do CTN, não se considera espontânea a denúncia apresentada pelo
contribuinte nessas condições. E ainda que assim se considerasse (o que, como dito, não é o
caso), nos termos desse mesmo dispositivo legal, a responsabilidade pela infração somente seria
excluída se a denúncia espontânea fosse acompanhada do pagamento do tributo devido, o que,
como a própria recorrente admite, não ocorreu.
Assim, quanto a este aspecto de seu recurso, a recorrente não razão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para anular o acórdão recorrido, de no 03.54.317, e estabelecer o acórdão de no
03.46.356, de 09/12/2011, determinando-se à SRF Palmas/TO responsável pelo
cumprimento do julgado que proceda à apropriação da Guia de Recolhimento da
Previdência Social – GPS de fls. 33 da maneira que entender mais adequada, inclusive
mediante alocação manual dos respectivos valores.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital